Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702640-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO E ADRIANO SOARES BRANQUINHO AGRAVADO: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Teixeira de Carvalho e Adriano Soares Branquinho contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 180096958 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor de Márcia Cristina Gomes Lemos, processo n. 0702476-34.2019.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contaria Judicial e acolheu a impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos: (...) A sentença de ID no 66827887 julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os Réus a pagarem ao Autor a quantia de R$ 520.821,54 corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada uma das cártulas emitas pela 2a Ré. Em face da sucumbência, condenou os Réus no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O acórdão que julgou a apelação, ID no 124457050, conheceu em parte do recurso dos réus e, na extensão conhecida, a ele deu provimento para, reformando a r. sentença, reconhecer a ilegitimidade passiva do réu Edson Lemos. O acórdão redistribuiu os ônus de sucumbência à razão de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo autor/apelado e pela ré/apelante. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, foi majorado em 1% (um por cento) o montante acima citado a título de honorários advocatícios, devido pelo Autor/Apelado. Em decisão proferida no Recurso Extraordinário, ID no 124457154, foi negado seguimento ao recurso interposto pela Ré, e foi determinado que havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente (Marcia Cristina Gomes Lemos), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Pois bem, a sentença estipulou os honorários em 10% do valor da condenação, qual seja, R$ 520.821,54, em favor do advogado da parte Autora. Posteriormente, no julgamento da apelação, foi redistribuído o ônus de sucumbência à razão de 50% para cada uma das partes, fixados em 10% do valor da condenação, bem como foi majorado em 1% do montante acima. Em decisão proferida no recurso extraordinário, foi estipulado que o valor monetário seria majorado em 10% em desfavor da parte Recorrente Marcia Cristina Gomes Lemos. Assim, sobre o valor obtido a título de honorários quando da prolação do acórdão de ID no 124457050, deverão ser acrescidos os 10% arbitrados no Recurso Extraordinário. Não se trata de 10% aplicados sobre o principal, mas de 10% aplicados sobre o valor dos honorários. Note-se que a lei fala em MAJORAÇÃO dos honorários fixados em graus inferiores, não fixação de novos honorários. Em virtude da divergência existente entre os cálculos apresentados pelas partes, o processo foi remetido à contadoria para que apurasse o valor devido a título de condenação. A Contadoria ao ID no 176155931 apresentou os cálculos obtidos através dos parâmetros acima referidos e indicou a quantia de R$ 1.406.865,62 atualizada até 02/06/23. Intimadas as partes a se manifestarem acerca dos cálculos, os Exequentes divergem dos cálculos e a Executada concorda com os mesmos, requerendo a homologação e fixação de honorários Assim sendo, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria. Tendo os Exequentes dado causa à apresentação da impugnação e restando sucumbentes, porquanto reconhecido o excesso de execução quanto ao apresentado na planilha de ID no 160878705 (emenda à petição de cumprimento de sentença, onde foi acrescida a multa e honorários de advogado- artigo 523, § 1o, do CPC), devem arcar com as despesas dela decorrentes, consoante, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Portanto, acolho a impugnação formulada, reconhecendo o excesso de execução, razão pela qual são devidos honorários advocatícios à executada, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Assim, nos termos do art. 85, §2o do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o excesso da execução, que resulta da diferença entre o valor apresentado pelos exequentes ao ID no 160878705 e o valor apurado pela contadoria, traduzindo o proveito econômico obtido pela Executada. Prossiga a Secretaria nos termos da decisão ao ID no 164241451. Em razões recursais (Id 55227731), a parte agravante aponta equívoco no capítulo da decisão recorrida que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, porque esses ignoram a majoração dos honorários por este c. Tribunal de justiça antes de acrescer os honorários arbitrados pelo Supremo Tribunal Federal na decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto pela ora agravada. Assevera que a fórmula para o cálculo dos honorários de sucumbência, conforme concordância da própria executada, deve ser a seguinte: “5% Sentença + 1% - Acórdão TJDFT + 10% (sobre o valor monetário anterior STF) = 6,6% sobre o valor atualizado da condenação”, cujo valor somado é de R$ 73.292,09, e não de R$ 61.076,75, como apresentado pela Contadoria. Quanto aos honorários decorrentes do acolhimento da tese de excesso de execução, arguida pela executada em impugnação ao cumprimento de sentença, considera demasiadamente alto o percentual de 10% sobre o valor do excesso, razão pela qual defende seu arbitramento por apreciação equitativa. Cita julgados deste c. Tribunal para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante do exposto, requer-se, primeiro, digne-se o e. Relator de ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO a este agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando a suspensão da eficácia da r. decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento, que carrega as características de apelação. Depois, no mérito, digne-se de conhecer e dar provimento ao seu pedido recursal para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo o erro nos cálculos da Contadoria. De todo modo, sendo ou não esse entendimento, requer a reforma da decisão para que os honorários sejam arbitrados por equidade. Preparo regular (Ids 55227733 e 55227734). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Conforme brevemente relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Rogério Teixeira de Carvalho e seu advogado, Adriano Soares Branquinho, em face de Márcia Cristina Gomes Lemos, pelo qual visam a satisfazer crédito reconhecido, em favor do primeiro deles, no título executivo judicial exequendo e honorários de sucumbência fixados em favor do segundo (Id 160878704 do processo de referência). Conforme planilha atualizada até 2/6/2023 (Id 160878705 do processo de referência), o crédito principal seria de R$ 1.100.871,73 e a verba honorária de R$ 110.087,16. Em impugnação ao cumprimento de sentença (Id 164413085), a executada alegou excesso de execução no valor de R$ 49.539,23, apontando que o acréscimo fixado pelo STF deveria recair sobre o valor monetário fixado nas instâncias ordinárias, o que corresponde a R$ 5.504,36, e não a R$ 55.043,58. Em manifestação à impugnação, os exequentes aduziram que os o montante devido a título de honorários de sucumbência, obtido pela fórmula apresentada pela executada, seria de R$ 73.850,36, de modo que o excesso seria de R$ 36.236,84 (Id 171595928 do processo de referência). Por determinação do juízo a quo (Id 171814165 do processo de referência), a Contadoria do Judicial apresentou cálculos ao Id 171945609 do processo de referência, os quais foram contestados pela autora (Id 174675989 do processo de referência) e pela ré (Id 174754661 do processo de referência), tendo esta concordado com a importância de R$ 73.292,10 outrora apresentada por aquela. Não obstante, o juízo de origem, em despacho de Id 175724181 do processo de referência, determinou a elaboração de novos cálculos, afastando a majoração de 1% dos honorários de sucumbência, determinada por esta c. 1a Turma Cível, em favor do advogado do exequente. Os novos cálculos, após manifestação das partes (Ids 179088862 e 179162247 do processo de referência), foram homologados pela decisão recorrida, que, por conseguinte, acolheu a impugnação ofertada pela executada e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução (Id 180096958 do processo de referência). Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. A matéria devolvida a conhecimento deste Tribunal é relativa aos cálculos homologados. Requer o agravante, em apertado resumo, o reconhecimento do há equívoco na conta homologada pelo juízo de origem e no arbitramento dos honorários por equidade. 1. Dos cálculos do valor dos honorários de sucumbência devidos ao patrono do autor O dispositivo da sentença de Id 66827887 do processo de referência tem seguinte teor: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os Réus a pagarem ao Autor a quantia de R$ 520.821,54, corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada uma das cártulas emitas pela 2a Ré. Em face da sucumbência, condeno os Réus no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Já parte dispositiva do acórdão que julgou a apelação interposta pelos réus está expressa do modo adiante transcrito (Id 124457050 do processo de referência): Com essa argumentação, conheço em parte do recurso dos réus e, na extensão conhecida, a ele DOU PROVIMENTO para, reformando a r. sentença, reconhecer a ilegitimidade passiva do réu Edson Lemos. Em o fazendo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, quanto à parte reconhecida ilegítima para figurar no polo passivo, extingo o processo sem resolução de mérito. Em decorrência, considerando a identidade do patrono dos réus/apelantes, redistribuo os ônus de sucumbência à razão de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo autor/apelado e pela ré/apelante. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante acima citado a título de honorários advocatícios. É como voto. (grifo nosso) Com efeito, ao contrário do sustentado pelo magistrado de origem e, posteriormente, pela executada, a decisão colegiada em questão não restringiu a majoração dos honorários recursais ao montante devido pelo exequente, devendo essa, portanto, incidir em favor dos causídicos de ambas as partes. Ora, quisesse a devedora valer-se de interpretação restritiva do dispositivo do acórdão - que não faz qualquer distinção ao majorar os honorários em sede recursal -, deveria tê-lo feito oportunamente, mediante interposição do recurso cabível ao órgão julgador competente para reapreciar a matéria. Por não o ter feito, submetem-se a devedora e o juízo do cumprimento de sentença aos efeitos da coisa julgada, a qual impede a alteração do comando decisório transitado em julgado. O que não se deve admitir, por parte da devedora e ou do juízo singular, é a tentativa transversa de alterar o comando de título executivo transitado em julgado, conferindo-lhe alcance não extraído inequivocamente da interpretação literal do dispositivo ou de sua conformação com os fundamentos que o antecedem. Nessa perspectiva, não tendo sido incluído, nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Id 176155931 do processo de referência), os honorários recursais fixados indistintamente no Acórdão n. 124457050, incorreta sua homologação pelo juízo de origem (Id 180096958 do processo de referência). 2. Da fixação, por apreciação equitativa, dos honorários devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença Quanto à tese relativa ao arbitramento dos honorários, melhor razão não assiste à parte agravante. Isso porque, a redação do § 8o do art. 85 do CPC é clara ao estabelecer que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Ou seja, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, de acordo com o estatuto processual, é situação excepcional, aplicável apenas nos casos em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, revendo seu posicionamento anterior, consolidou, em 16/3/2022, precedente vinculante disposto no Tema n. 1.076, ao julgar os recursos paradigmas, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP. Confira-se: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Na hipótese dos autos, o proveito econômico da parte executada, decorrente do acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença, é plenamente estimável, correspondendo ao valor do excesso de execução a ser corretamente apurado. Dessa forma, nessa análise perfunctória, entendo incabível, no caso concreto, o arbitramento dos honorários por equidade. Pelo exposto, tenho como parcialmente configurado o requisito da probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado ao presente ao agravo de instrumento, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até julgamento definitivo deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Sem prejuízo, determino à diligente Secretaria que Adriano Soares Branquinho no polo ativo do recurso. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora